Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713302-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ou, subsidiariamente, de efeito suspensivo, interposto por CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA. contra a decisão de ID 150753474, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Liquidação por Arbitramento n. 0703859-88.2022.8.07.0018, movida em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. Na ocasião, o Juízo indeferiu a gratuidade da justiça e a transferência da responsabilidade pelo recolhimento dos honorários periciais à requerida, nos seguintes termos: A autora requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que é pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Para tanto, apresentou a relação de faturamento dos três últimos anos. No entanto, não comprovou que seus gastos extrapolam seus rendimentos, de modo que não se vislumbra situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer a manutenção da atividade econômica da pessoa jurídica, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Ademais, pugnou que os honorários periciais sejam integralmente recolhidos pela ré. Ocorre que a perícia foi requerida pela autora e, nos termos do artigo 82 do Código de Processo Civil, incumbe às partes prover as despesas dos atos que requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento. Dessa forma, indefiro o pedido. A ré, por sua vez, requereu a reconsideração da decisão que determinou a realização de perícia. Contudo, verifica-se que a decisão que deferiu a prova pericial (ID 138305312) fundamentou a necessidade desta em razão da complexidade da presente liquidação, por isso, indefiro o pedido. Diante da discordância da partes com a proposta do honorários periciais apresentada e da manifestação de ID 148628086, substituo o perito nomeado por ADRIANO DE ANDRADE MARROCOS (CPF: 335.358.091-34, telefones: (19) 9985-5855 e (61) 99985-5855, endereço eletrônico: marrocosauditor@gmail.com), que deverá ser intimado da decisão de ID 138305312. [...] (Grifou-se). Foram interpostos Embargos de Declaração em face da referida decisão, que foram rejeitados na decisão de ID 153385768. Nas razões recursais, a agravante sustenta que o pagamento dos honorários cabe à agravada, eis que derrotada na fase de conhecimento, conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ firmado nos Temas Repetitivos n. 671, 672 e 871. Defende que os arts. 82 e 95 do CPC não incidem na fase de liquidação de sentença e que a nomeação obrigatória de perito, prevista no art. 510 do mesmo Diploma Normativo, reforça a necessidade de que as despesas sejam pagas pela agravada. Argumenta, ainda, que os seus cálculos deverão ser presumidos verdadeiros caso a agravada não recolha a verba supracitada. Quanto à gratuidade da justiça, afirma ter comprovado não ter faturamento desde 2022, o que justifica a concessão do benefício. A agravante assevera, assim, ter demonstrado a probabilidade do direito e que o perigo da demora está caracterizado no fato de ter que arcar, de imediato, com o pagamento da perícia sem dispor de recursos financeiros e de ter a liquidação paralisada, retardando o recebimento do seu crédito. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, a fim de incumbir à agravada o recolhimento dos honorários periciais ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento deste Agravo de Instrumento pelo Colegiado; e, no mérito, a reforma da decisão, para determinar que a citada verba seja paga pela agravada, sob pena de reconhecimento de que os seus cálculos (da agravante) estão corretos, e para lhe conceder os benefícios da gratuidade da justiça. Preparo recolhido. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido (ID 45949791). A agravada contrarrazoa, informando, preliminarmente, que não está submetida ao regime de precatórios, conforme decidiu o STF na ADPF n. 890/DF, o que impede o adiantamento de custas judiciais. Assevera a existência de dano inverso, afirmando que a agravante não tem direito à gratuidade da justiça. Aduz que o precedente invocado não se aplica ao caso, pois não foi derrotada no processo de origem, apenas determinando-se que se apure se há algum crédito. Consigna que inexistem pendências financeiras (ID 46951131). Deu-se vista às partes a respeito de possível preclusão temporal e lógica (ID 47099843), que se manifestaram, tendo a agravada requerido a suspensão da tutela deferida (IDs 47539177 e 47711564). É o relatório. DECIDO. Analisando os autos de origem, verifico que a tramitação da fase de liquidação de sentença se encontra na etapa de recolhimento dos honorários periciais. Embora tenha inicialmente determinado que tal ônus incumbiria a ora agravada, analisando o requerimento da petição ID 47711564, há possibilidade de modificação da solução da questão. Desse modo, mostra-se prudente a modificação da tutela deferida, para determinar-se a suspensão do processo de origem até o julgamento deste agravo. Ressalto que esta decisão assegura o direito de ambas as partes, não causando prejuízo a qualquer delas. Ante o exposto, determino seja suspensa a tramitação do processo de origem até o julgamento deste agravo de instrumento. Comunique-se o juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 19 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator